Tribunal: TJMT
Processo: 1013393-60.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013393-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA LAURA RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 313.041.568-85 (ADVOGADO), ADRIANO DIAS DE ARRUDA - CPF: 015.475.561-37 (AGRAVANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADRIANO DIAS DE ARRUDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR – ASSISTÊNCIA AOS FILHOS MENORES DE 12 ANOS – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO RECUPERANDO PARA COM OS FILHOS QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE POSSAM CONSTITUIR FATOR A ENSEJAR, AO MENOS, A REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL PLEITEADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Embora importante a presença do pai para a criação de seus filhos, não se vislumbra a necessidade de concessão da prisão domiciliar, visto que, inexiste evidências do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de prisão domiciliar, não demonstrada a imprescindibilidade dos cuidados do recuperando para com os filhos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1013393-60.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ADRIANO DIAS DE ARRUDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de

Adriano Dias de Arruda

com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que nos autos do processo de execução penal n. 2000053-03.2021.8.11.0042, indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar (id. 95691963).

Extrai-se dos autos que o agravante ostenta a seguinte condenação:

- 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão – Art. 121,
caput,
c/c art. 121,
caput,
c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, praticado em 26/10/2008, condenado pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, processo n. 3385-32.2009.811.0042, sentença em 17/06/2019, trânsito em julgado em 05/08/2020.

Cumprimento do mandado de prisão em 29/01/2021.

A defesa postulou pela concessão da prisão domiciliar ao recuperando, ao argumento de que o recuperando possui filhos menores de 12 (doze) anos e que dependem de sua participação familiar.

Aduz a defesa ser o penitente primário, com bons antecedentes e ainda, que possui condições de exercer sua atividade laboral em
home office
, de modo que, a concessão da medida possibilitaria ao apenado assistir sua família. Para tanto, requereu ainda a realização de estudo psicossocial na residência do recuperando, visando aferir a necessidade de sua presença junto aos infantes.

O ilustre representante do
Parquet
pugnou pelo indeferimento do pleito, sustentando a inexistência dos requisitos necessários à concessão da benesse.

O juiz de direito, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, indeferiu o pedido da defesa do recuperando ao argumento de que a prisão domiciliar humanitária se justifica apenas em casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes – quando se tratar de doença grave – ou ainda, ante a inconteste comprovação de ser o recuperando o único responsável pelo cuidado de filhos menores de 12 (doze) anos, o que, de plano, restou afastado (id. 95691963).

Em suas razões, a defesa requer a reforma da decisão ora agravada, tornando-a sem efeito e concedendo prisão domiciliar a Adriano Dias de Arruda (id. 95691961).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

Em juízo de retratação, o magistrado, manteve a decisão por seus próprios fundamentos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da e. Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, ressaltando que:
“(...) muito embora o agravante tenha alegado a juntada de documentos, os mesmos não constam dos autos, de forma que não há comprovação da necessidade/ou urgência da substituição requerida, tampouco fator apto a ensejar a realização do estudo psicossocial por ele pleiteado (...)”
(id.102470464).

Posteriormente, a defesa do agravante juntou aos autos documentos comprobatórios acerca da idade dos infantes e atestado de trabalho.

Assim, a Procuradoria-Geral de Justiça manteve inalterado o parecer lançado, ante a ausência de comprovação da indispensabilidade do reeducando para prover os cuidados dos infantes, sendo que os documentos juntados pela defesa do reeducando apenas comprovam trabalho lícito do reeducando e sua paternidade (id.108076488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADRIANO DIAS DE ARRUDA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela defesa de
Adriano Dias de Arruda,
com o objetivo de converter o regime inicial fechado em prisão domiciliar c/c medidas cautelares diversas de prisão, tendo em vista a necessidade do recuperando estar presente em suas funções familiares e profissionais, haja vista se tratar de um empresário no ramo de carga e descarga, com mercado e loja de conveniência e pai de duas crianças menores de 12 (doze) anos.

Requer ainda a realização de estudo psicossocial perante à família do recuperando, a fim de que dê maior credibilidade ao lastro probatório apresentado pela defesa.

Na decisão agravada, em 20 de julho de 2021, o juiz de direito, Dr. Geraldo Fernandes Fidelis Neto, consignou:

“(...)No tocante à concessão da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).

IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)

V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)

VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016) Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II - condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso.

Ainda sobre o tema, diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62, de 17 de Março de 2020, CNJ, que orientou a concessão da prisão domiciliar nos casos adstritos à pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4º, IV).

Ressalta-se que, na hipótese da concessão da prisão domiciliar com fulcro na Recomendação destacada, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao caso.

(...)

Assim, somadas à necessidade de análise individual e concreta para a concessão do benefício, com criteriosa avaliação acerca das condições de saúde daquele que pleiteia os benefícios previstos na Recomendação 62, CNJ, é imperiosa a observância das vedações acima transcritas.

In casu, embora a causídica aponte os termos da Recomendação 62, CNJ e o atual contexto pandêmico, não restou amplamente comprovado qualquer problema de saúde que o insira em grupo de risco de contágio do novo coronavírus.

No mesmo plano, a concessão da prisão domiciliar para assistência aos filhos menores não encontra guarida em qualquer disposição contida no ordenamento jurídico, posto que, de acordo com a documentação colacionada ao feito, os infantes permanecem sob a guarda da mãe, à semelhança da realidade vivenciada por inúmeras outras famílias que possuem a figura paterna recolhida no cárcere.(...)”
(sic do id. 95691963).

Conforme registrado pelo magistrado
a quo,
no caso em apreço incide o regramento do art. 117 da Lei de Execução Penal, o qual prevê a possibilidade de prisão domiciliar aos réus que foram beneficiados com o regime prisional aberto e, desde que sejam maiores de 70 (setenta) anos ou estejam, comprovadamente, acometidos de doença grave.

Contudo, excepcionalmente, os tribunais pátrios têm admitido que, mesmo quando da fixação de regime prisional mais gravoso para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar, na hipótese em que restar demonstrada a plausibilidade do direito excepcional vindicado, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

No caso em apreço, verifica-se que o reeducando não preenche os requisitos para a concessão do benefício de prisão domiciliar, não sendo maior de setenta anos, gozando de saúde e não demonstrada a sua imprescindibilidade para os cuidados com os filhos.

Embora tenha restado comprovado por meio de certidão de nascimento encartada aos autos, ser o recuperando genitor de dois filhos menores de 12 (doze) anos, o recuperando não evidenciou eventual desamparo e falta de assistência aos filhos, apresentando apenas a certidão de nascimento (filho Hadryan Eduardo Cardozo de Arruda – 06 anos e Hagata Eduarda Cardozo de Arruda – 11 anos), não comprovou, inequivocadamente, que os cuidados do recuperando são imprescindíveis aos infantes.

Não se pode olvidar que, pela literalidade da disposição contida no art. 117 da LEP, tem-se que a norma exige a demonstração inequívoca dos cuidados especiais e imprescindíveis à criança, sendo insuficiente, a simples alegação de que, “
a família em seu contexto geral depende dos cuidados e da presença do Genitor, ora Recuperando.”

In casu
, ainda que estivéssemos diante de uma exceção, cabia ao reeducando provar que seus filhos necessitam de seus cuidados paternais, o que não ocorreu na espécie.

Destarte, não há como acolher o pleito defensivo, sobretudo porque, à exceção da alegada existência de filho menor, não há qualquer comprovação nos autos de que as crianças estejam em situação de risco ou que estariam desatendidos em suas necessidades especiais, podendo estes ficar sob os cuidados da mãe.

Acerca do tema, colaciono o seguinte julgado:

“(...) A existência de filho menor, conforme preceitua o inciso III, do art. 117 da Lei de Execução Penal, age, apenas, como condição mínima, mas não suficiente por si só para a concessão de prisão domiciliar. A norma exige a demonstração inequívoca dos cuidados especiais e imprescindíveis à criança, sendo insuficiente a simples alegação de que a presença da mãe é imprescindível e indispensável aos cuidados da criança.

(...)” (N.U 1008543-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

Dessa forma, tem-se que a análise do cabimento da prisão domiciliar, deve levar em consideração tanto o requisito objetivo (ser a pessoa que necessita de cuidados menor de 06 ou 12 anos, ou portadora de deficiência), quanto o requisito subjetivo (imprescindibilidade dos cuidados do agente segregado).

Ademais, a juntada de certidão de nascimento dos filhos, carteira de trabalho, contrato social, ato constitutivo de empresa individual, certidão simplificada da empresa e cartão CNPJ, não comprovam a necessidade da substituição requerida, não constituindo motivo apto a ensejar a realização de estudo psicossocial pleiteado.

Dessa maneira, embora importante a presença do pai para a criação de seus filhos, não se vislumbra a necessidade de concessão da prisão domiciliar, visto que, inexiste evidências do preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício de prisão domiciliar, não demonstrado a imprescindibilidade dos cuidados do reeducando para com os filhos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021